Tribunal: TJDFT
Processo: 0727270-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE APÓS QUITAÇÃO TOTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de procedimento comum, indeferiu pedido liminar para suspender os efeitos de contrato de financiamento de veículo, com abstenção de cobrança das parcelas e de inscrição do nome do comprador em cadastros restritivos, sob alegação de que a parte vendedora não efetuou a transferência do bem, registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de suspensão dos efeitos do contrato de financiamento de veículo em razão de o bem não ter sido transferido para o nome do comprador, embora o contrato preveja a transferência apenas após a quitação integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a transferência da titularidade do veículo para o comprador ocorrerá somente após a quitação total do financiamento.
4. A ausência de transferência formal antes da quitação não configura, por si só, causa para suspender a exigibilidade das parcelas previstas no contrato.
5. Alegações de má-fé e enriquecimento ilícito da parte vendedora demandam instrução probatória e contraditório, não sendo passíveis de acolhimento em sede de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula contratual que condiciona a transferência da titularidade de veículo à quitação integral do financiamento afasta a possibilidade de suspensão das parcelas antes do adimplemento total.
2. A ausência de transferência formal do bem, por si só, não configura motivo para suspender os efeitos do contrato quando a obrigação está condicionada contratualmente à quitação.
3. Alegações de má-fé e enriquecimento ilícito exigem produção de prova em contraditório, não sendo suficientes para concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.